Tribunal: TJDFT
Processo: 0731069-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. SUPERVINIÊNCIA DE CARTA DE GUIA PARA CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME FECHADO.
1. Em recente julgado afetado à sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (Tema 1.106): "Sobrevindo condenação por pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas serão objeto de unificação, com a reconversão da pena alternativa em privativa de liberdade, ressalvada a possibilidade de cumprimento simultâneo aos apenados em regime aberto e vedada a unificação automática nos casos em que a condenação substituída por pena alternativa é superveniente."
2. Pelo que se pode extrair do julgado referido, a reconversão no caso de pena privativa de liberdade superveniente, decorre, nos exatos termos do artigo 44, § 5o, do Código Penal, da viabilidade do cumprimento da pena substitutiva anterior, o que está no presente caso, porquanto é perfeitamente possível cumprir a pena pecuniária simultaneamente com a nova pena.
3. Recurso provido.